Tribunal: TJES
Processo: 5002149-06.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002149-06.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

2
.
A saúde é direito constitucionalmente garantido ao cidadão, conforme prescreve o art. 196, da Constituição Federal “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

3
.
A fim de garantir o direito à saúde, é imprescindível o apoio e a estruturação por parte do Poder Público em favor da Administração, para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

4
.
Restando comprovado o descumprimento da política pública definida no Texto Constitucional, não merece guarida a alegação do recorrente de que, na presente hipótese, deve ser observado o preconizado pelo princípio da reserva do possível.

5
.
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

6
.
De modo diverso, não há qualquer óbice a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública.

7.
Recurso do ente municipal conhecido e desprovido. Apelo manejado pela autora conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar provimento àquele interposto pelo ente municipal, e dar parcial provimento ao apelo manejado pela autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5002149-06.2021.8.08.0047

APELANTE/APELADA: ADALGIZA RICART BRUMATTI

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, por
ADALGIZA RICART BRUMATTI
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, ambos contra a r. sentença de id 3845809, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da “
ação ordinária cominatória de obrigação de fazer
” ajuizada por aquela em face desse e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar que os entes públicos requeridos providenciem a imediata realização do procedimento médico cirúrgico de revisão de artroplastia do joelho com a retirada do espaçador de cimento com antibiótico e colocação de prótese semiconstricta na autora, bem como a realização de todos os exames, consultas e medicamentos necessários ao procedimento em tela, desde que vinculados à patologia em destaque.

Na oportunidade, condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais, e deixou de condenar ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais de id 3845812, aduz
ADALGIZA RICART BRUMATTI

que é devida a condenação dos

requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões pela parte requerida nos id’s 3845815 e 3845819 pelo desprovimento do recurso.

Já o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
em seu apelo de id 3845821, pugna pela reforma da r. sentença objurgada, argumentando, em síntese, que
(i)
o tratamento pleiteado pelo autor é de responsabilidade do Estado, haja vista que não é de sua competência o procedimento de saúde requerido, além de não possuir dotação orçamentária suficiente para arcar com os gastos decorrentes; e
(ii)
não é devida a invasão do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

Contrarrazões pela parte autora no id 3845826.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id 4702983, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na origem, trata-se de “ação ordinária cominatória de obrigação de fazer” ajuizada por
ADALGIZA RICART BRUMATTI
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual aduz, em síntese, que necessita, urgentemente, de ser submetida ao procedimento médico cirúrgico de
“revisão de artroplastia do joelho com retirada de espaçador de cimento com antibiótico e colocação de prótese semiconstrica”,
porém encontra-se incapacitada de exercer atividades laborais, sofrendo com fortes e constantes dores no joelho esquerdo em decorrência da lesão que lhe acomete.

Segue narrando que é crucial a realização do procedimento no período de 2 (dois) a 4 (quatro) meses, pois há o risco do espaçador de cimento se tornar meio de cultura bacteriana, implicando na reativação da infecção. Além disso, com o espaçador de cimento, a requerente está impossibilitada de dobrar o joelho, o que refletirá na recuperação desse movimento durante o pós-operatório.

Sustenta, ainda, que está aguardando pela realização do mencionado procedimento cirúrgico desde outubro de 2019, e que não possui condições de arcar com os altos custos decorrentes da sua realização através da rede privada de saúde.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando que seja determinado que os entes públicos ora requeridos, solidariamente, arquem com as despesas decorrentes do referido procedimento médico cirúrgico.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente alinhavados.

Foi em face deste pronunciamento jurídico decisório que
ADALGIZA RICART BRUMATTI
e o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

interpuseram os recursos de apelação cível, os quais passo a analisar.

Pois bem. Assevero, desde logo, que o Administrador Público tem o dever de assegurar o efetivo cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e zelar pela realização de políticas públicas direcionadas à seara da saúde.

É certo que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão porque compete ao Poder Público,
como um todo
, a sua proteção.

E, nesse passo, é sabido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que o referido art. 196 da Constituição Federal, que garante o
acesso
à saúde pública, impõe
obrigação solidária
de todos os entes da federação.

Nesse sentido, todos os entes públicos possuem legitimidade para figurar no polo passivo e, consequentemente, ser responsabilizados pelas obrigações advindas dos pronunciamentos judiciais, como podemos averiguar nos seguintes arestos proferidos pelo c. STJ e por esta eg. Corte de Justiça. Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POLO PASSIVO. COMPOSIÇÃO ISOLADA OU CONJUNTA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF.

1. (...).

2.
Trata-se de obrigação solidária decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, não afasta a responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

3.
A solidariedade obrigacional entre os entes federados não enseja a formação litisconsorcial passiva necessária, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar para obter o fornecimento do fármaco pleiteado.
(...).

(STJ; AgRg no REsp 1574021/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016)
(grifei)

_________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO À SAÚDE – DEVER SOLIDÁRIO DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO
– (...) - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
A jurisprudência pacífica do E. STF e do C. STJ tem entendido, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal, que garantir o acesso à saúde é dever solidário de todos os entes da federação. E, dessa forma, qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo desse tipo de demanda.
(...)

(TJES, Apelação, 16150003560, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 31/03/2017)
(grifei)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é
responsabilidade solidária
dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifei)

Outra não é posição adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) III - É
pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda
que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde
. (...)

(AgRg no REsp 1574765/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)
(grifei)

Nesse sentido, não há dúvidas de que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, devendo, portanto, ser afastada a tese do ente municipal recorrente no sentido de que o Estado do Espírito Santo deveria responder primariamente pela obrigação imposta na sentença.

Saliento, ademais, que o direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

Daí porque o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o direito à saúde, como está assegurado no art. 196, da Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele, como se extrai do RE nº 261.268/RS.

Sendo assim, restando comprovado o descumprimento da política pública definida no Texto Constitucional, não merece guarida a alegação do recorrente de que, na presente hipótese, deve ser observado o preconizado pelo
princípio da reserva do possível
.

E tal se explica em virtude de que prevalece o chamado
mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento jurídico pátrio, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
1
.

Nessa toada, colaciono julgado de minha relatoria sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS
– EXAURIMENTO DA CIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF. 2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.
3. [...]. 4. O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito indispensável para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação dos entes públicos de fornecer o devido acesso à saúde. Precedentes. 5. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 35150252332, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)
(grifei)

Por derradeiro, em relação ao recurso de apelação cível manejado pela autora – no qual pretende a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual –, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017
2
, tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme disposto na Súmula nº 421,
in verbis
: “
o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Outrossim, o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...).
(AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)
(grifei)

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Saliento, por oportuno, que a decisão proferida pelo E. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC.

Por outro lado, a súmula nº 421 do STJ continua a ser adotada no âmbito do Tribunal da Cidadania mesmo após a prolação do precedente do E. STF mencionado. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)
(grifei)

_________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)
(grifei)

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.

Acerca da pretensão recursal direcionada ao Município de São Mateus, de forma diversa, tenho que a apelação merece ser acolhida.

Entretanto, é firme o posicionamento deste Sodalício no sentido de que
“e
m que pese sucumbir à pretensão autoral, não poderá o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, o mesmo não se aplicando, contudo, ao MUNICÍPIO DE SERRA, o qual, em sua peça defensiva, demonstrou inequívoca resistência à pretensão vertida na exordial, circunstância que, em observância ao princípio da causalidade, faz recair sobre ele a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais. (...)”
(TJES, Classe: Remessa necessária e Apelação Cível,
0028583-95.2013.8.08.0048
, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020).

É dizer, não há óbice para que a municipalidade seja condenada ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, mormente quando o ente público apresentar resistência ao pedido autoral, como ora se observa, na medida em que foi ofertada contestação pugnando pela rejeição da pretensão autoral.

Em igual sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes desta Corte:

(...) 2 - Apelação Cível do Município de Colatina.
Não há qualquer óbice a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública.
Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180032592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
(grifei)

_________________

(...) 1. -
Já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973). ... (REsp 1833594/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 03-12-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020). Logo, no caso em análise não há óbice à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180054976, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)
(grifei)

Destarte, nesta parte, tenho que o presente recurso manejado pela autora comporta provimento, ao passo que condeno o Município de São Mateus ao pagamento da verba honorária de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, sendo que, para tanto, fixo o montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente municipal, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela autora, a fim de condenar o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
(STF; ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125).

2
“(...) após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR